Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA POR NÃO SE QUALIFICAR COMO DEFICIENTE. EXCLUSÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. MANUTENÇÃO.
I. Evidenciado pela prova pericial que a candidata não é portadora da deficiência física afirmada no ato de inscrição no concurso público, deve ser mantido o ato administrativo que a considerou inapta para concorrer nas vagas reservadas a deficientes.
II. Apelação conhecida e desprovida.